Tribunal: TJSP
Processo: 1001064-41.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Ação de conhecimento – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Preliminares Afastadas - Exibição de documentos relativos à movimentação bancária – Obrigações assumidas pelas partes em audiência de conciliação - Depósito bancário mensal em conta poupança – Valor destinado à menor – Ausência de comprovação por parte da requerida de cumprimento integral das obrigações no tocante

Ementa:
Ação de conhecimento – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Preliminares Afastadas - Exibição de documentos relativos à movimentação bancária – Obrigações assumidas pelas partes em audiência de conciliação - Depósito bancário mensal em conta poupança – Valor destinado à menor – Ausência de comprovação por parte da requerida de cumprimento integral das obrigações no tocante ao depósito e exibição anual de saldo bancário. Aplicabilidade dos artigos 396 e 399, III do Código de Processo Civil – Sentença Mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001064-41.2016.8.26.0366
Registro: 2021.0000029144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001064-41.2016.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante JOELMA
PADILHA DE LIMA ALEXANDRE, é apelado SATOCHI MATSUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001064-41.2016.8.26.0366
VOTO No 28.537
2
VOTO No 28.537
Apelante: Joelma Padilha de Lima Alexandre
Apelado: Satochi Matsuda
Comarca: Mongaguá (2a Vara Cível)
Juiz: Victor Garms Gonçalves
Ação de conhecimento
Sentença de procedência

Insurgência da requerida
Preliminares Afastadas -
Exibição de documentos relativos à movimentação bancária
Obrigações assumidas pelas partes em audiência de
conciliação - Depósito bancário mensal em conta poupança
Valor destinado à menor Ausência de comprovação por
parte da requerida de cumprimento integral das obrigações
no tocante ao depósito e exibição anual de saldo bancário.
Aplicabilidade dos artigos 396 e 399, III do Código de
Processo Civil Sentença Mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 388/389, acrescento ter
a r. sentença julgado procedente o pedido inicial para determinar à ré a
apresentação dos comprovantes das movimentações bancárias da menor,
conta poupança 60.808463-2, agência no 0489, Banco Santander, no
prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 398, CPC, sob pena de
imposição de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 15.000,00
(quinze mil reais), sem prejuízo de nova estipulação. Diante da
sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001064-41.2016.8.26.0366
VOTO No 28.537
3
processuais e honorários advocatícios da parte adversa arbitrados em
R$1.000,00.
Às fls. 408/414 foram apresentados
embargos de declaração pela requerida os quais restaram rejeitados à fls.
418/419.
A requerida interpôs recurso de apelo
(fls.421/428), pugnando pela reforma da sentença. Aduz ser a sentença
nula por ausência de fundamentação e por ter cerceado o seu direito de
manifestação durante o curso do processo. Observa que o autor
abandonou a família, vindo a residir em outra comarca. Afirma ter o
autor acesso à mesma conta bancária, razão pela qual não há motivos
para o presente pleito.
O recurso foi recebido e processado.
Contrarrazões do autor às fls. 433/438.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em
violação do artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Isto porque a ausência de fundamentação
geradora de nulidade por inobservância do art. 93, inc. IX, da
Constituição Federal, é diversa da fundamentação sucinta.

Na realidade, “(...) A nulidade só alcança
decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação
sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001064-41.2016.8.26.0366
VOTO No 28.537
4
daquele que se sentiu prejudicado. (...)” (STJ; REsp 782901/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/05/2008, DJe 20/06/2008)
Verifica-se, no caso vertente que, o Juízo
a quo fundamentou de forma satisfatória e clara as razões pelas quais a
ação foi julgada procedente. Assim, não há que que se falar em qualquer
nulidade nesse sentido.
Melhor sorte não assiste à requerente
quando afirma ter ocorrido cerceamento de defesa.
Em que pese ter o autor emendado à
inicial, sua emenda foi devidamente recebida pelo Juízo a quo, sendo
determinada a citação da requerida.
Ademais, mesmo que se assim não o
fosse, a parte teve oportunidade de se manifestar-se nos autos quando da
intimação para a indicação de provas.
Assim, resta patente a inexistência de
qualquer nulidade a ser sanada no presente feito.
Os documentos colacionados aos autos,
em especial o de fls. 5/6 demonstram claramente o acordo firmado entre
as partes em audiência de conciliação: depósito mensal de um (1) salário
mínimo por ambos os genitores em conta poupança aberta em nome da
filha menor, obrigando-se a genitora a prestar contas do saldo bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001064-41.2016.8.26.0366
VOTO No 28.537
5
uma vez ao mês. Afirma não estar a requerida cumprindo o acordado,
razão pela qual pugna pela exibição dos comprovantes das
movimentações bancárias.
Anoto que em momento algum dos autos
foram colacionados documentos pela autora para comprovar o
cumprimento do acordo realizado entre as partes.
Ademais, em observância ao disposto no
artigo 396 do Código de Processo Civil, “O juiz pode ordenar que a
parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”. Já o
artigo 399, III do Código de Processo Civil, assim dispõe: “O juiz não
admitirá a recusa se: III o documento, por seu conteúdo, for comum às
partes”.
Os fatos descritos pelas partes deixam
claro a obrigação assumida por ambos os genitores de depósito mensal
em conta poupança e o dever, pela genitora, de demonstração do saldo
da conta bancária, obrigações estas que efetivamente não foram
comprovadas no curso da demanda.
Anoto que os documentos apresentados
pela autora dizem respeito única e exclusivamente aos gastos realizados
com a menor, o que nada se relaciona com a obrigação questionada.
Como muito bem salientou o Juízo a quo:
“In casu, trata-se de obrigação estipulada judicialmente em que a ré obrigou-se
apresentar os extratos (fls. 15/16), além de que o artigo 1.583, § 5o, do CC/02,
inserido pela lei 13.058/14, sinaliza importante mandamento de que o guardião que
não detém a guarda deve supervisionar os interesses dos filhos, podendo solicitar
informações acerca do bem estar deles por meio do essencial direito e dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001064-41.2016.8.26.0366
VOTO No 28.537
6
fiscalização. Desta feita, cabalmente demonstrado o direito do autor, a teor do
artigo 373, inciso I, CPC, sendo de rigor a procedência do pedido.”
Assim, diante de todo o exposto, de rigor
a manutenção da sentença ora recorrida.
Elevo, em atendimento ao disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
devidos pela parte requerida à parte adversa para 1.500,00.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora